Tribunal: TJDFT
Processo: 0741915-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741915-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO ALVES DA COSTA, em causa própria, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, que ainda não teria apreciado o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas. Sustenta que o paciente é, na verdade, vítima de agressões verbais e físicas, tendo inclusive realizado exame de corpo de delito no dia posterior aos fatos. Argumenta que a própria ofendida solicitou a revogação das medidas protetivas junto ao Ministério Público, manifestando o desejo de restabelecer o contato entre o pai e os filhos. O impetrante destaca que o paciente possui residência fixa, exerce atividade profissional como advogado em home office no mesmo imóvel do casal, e que a decisão judicial viola o direito à inviolabilidade do escritório de advocacia, previsto no artigo 133 da Constituição Federal e no artigo 7o, inciso II, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994), com reforço pela Lei no 14.365/2022. Além disso, aduz que a manutenção das medidas representa violação aos direitos indisponíveis das crianças, conforme o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), especialmente no que tange à convivência familiar. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que as medidas protetivas de urgência sejam revogadas. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 76770208). Redistribuídos os autos a esta Relatoria, foi proferido o despacho de ID 76793590, que ratificou a decisão de indeferimento da liminar e determinou a requisição de informações à autoridade impetrada, com posterior manifestação da Procuradoria de Justiça. Ao ID 76935346, sobreveio petição do impetrante, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar, oportunidade em que reitera os argumentos já tecidos na petição inicial do presente writ. Noticia, ainda, que no dia 29/09/2025 o d. Juízo a quo revogou, a pedido da ofendida, as medidas protetivas que haviam sido estendidas aos filhos em comum do casal, os quais presenciaram os fatos. Argumenta, contudo, que as crianças estão na casa com a mãe, e, por não poder se aproximar desta, não há como ter contato com os seus filhos. Acrescenta que o fato de ter o seu escritório de advocacia no segundo piso da casa é mais um motivo para a reconsideração da decisão liminar. Afirma, por fim, a importância do acompanhamento psicossocial à família, mas, salienta que o referido atendimento é moroso, fazendo-se necessária a imediata revogação das medidas impostas. O pedido de reconsideração foi indeferido pela decisão de ID 77116875. Parecer da 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ao ID 77697513, em que oficia pela admissão e denegação da ordem. O feito foi incluído em mesa para julgamento na 31a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 04/12/2025 (ID 78763820). Petição do impetrante ao ID 78919347, em que junta aos autos cópia da decisão de primeiro grau (ID 78921021) que revogou as medidas protetivas de urgência e pugna pela extinção do feito, devido à perda de seu objeto. É o relatório. DECIDO. Conforme noticiado pelo impetrante, e, compulsando os autos originários, verifica-se que foi prolatada, em 26/11/2025, decisão revogatória das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor. Confira-se o seu teor (ID 258076199): Verifica-se que a Ofendida manifestou interesse na Revogação parcial das medidas protetivas. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas deferidas em audiência de custódia e pelo encaminhamento do caso ao NERAV para estudo. Ofendida e Ofensor compareceram aos respectivos grupos de avaliação. O Parecer Técnico 1544-25 de ID 257221493, sugere, como estratégia de gestão dos riscos, a determinação judicial em caráter de obrigatoriedade de inserção do Sr. Paulo ao acompanhamento no Espaço Acolher de Planaltina. O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido da conclusão do mencionado Parecer Técnico e pela revogação das medidas protetivas de urgência (ID 258002633). Conforme § 1o do art. 22 da Lei 11.340/2006, o juiz poderá aplicar outras medidas previstas na legislação, “sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem”. Assim sendo, acolhendo o parecer técnico do NERAV (ID 257221493) e a manifestação ministerial (ID 258002633), REVOGO as medidas protetivas de urgência deferidas no ID 248962799, e APLICO ao agressor PAULO ALVES DA COSTA, a medida prevista no art. 22, VII da referida lei: (...) “VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio”. DEFIRO o encaminhamento do agressor ao acompanhamento especializado no Espaço Acolher - Planaltina, com a respectiva comprovação de participação nos autos. Ainda, DEFIRO o encaminhamento da requerente, caso demonstre interesse, para acompanhamento psicossocial. Intime-se PAULO ALVES DA COSTA a comprovar seu comparecimento e adesão ao referido programa, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a Ofendida. (...) Logo, está prejudicado o pedido formulado pelo impetrante, voltado à concessão da ordem para revogar as medidas protetivas de urgência. Não mais subsistem, portanto, os fundamentos deste writ, ante a evidente perda superveniente do objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora